Tribunal: STF
Processo: ARE 1518681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



    Evidenciada a potencial violação do art. 122 do Código Civil, dá-se provimento ao agravo de instrumento para prosseguir no exame da matéria em recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



    1. O Tribunal Regional do Trabalho firmou convicção no sentido de que “o contexto dos autos revela que as progressões funcionais não se efetivaram no modo e no tempo previstos no PCS/1992 não por descumprimento puro e simples das normas empresariais, mas por ausência de dotação orçamentária da ré, condição que, por ser imprescindível para o seu implemento, descaracteriza a ilegalidade sustentada pelo reclamante”. 



    2. Consignou a Corte que “as progressões não eram automáticas. Além de critérios como avaliações de desempenho, na hipótese da progressão por merecimento, ambas as promoções dependiam da existência de disponibilidade orçamentária para serem implementadas na empresa”.



      3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as promoções por antiguidade possuem o critério objetivo do transcurso do tempo, não se perquirindo de autorização prévia de disponibilidade orçamentária.



    4. Assim, ao entender indevido o pagamento de diferenças salariais em razão das progressões por antiguidade terem sido efetivadas de modo tardio, por ausência de disponibilidade orçamentária, o Tribunal Regional decidiu em contrariedade à jurisprudência iterativa e notória desta Corte Superior. Precedentes.



    Recurso de revista conhecido e provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A egrégia 2ª Turma negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme fundamentos sintetizados na ementa:



    "SAB. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PCS/1990. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Embora concedidas posteriormente promoções por antiguidade, o contexto dos autos revela que as progressões funcionais não se efetivaram no modo e no tempo previstos no PCS/1990 não por descumprimento puro e simples das normas empresariais, mas por ausência de dotação orçamentária da ré, condição que, por ser imprescindível para o seu implemento, descaracteriza a ilegalidade sustentada pelo reclamante. Recurso conhecido e não provido". 



    O reclamante interpõe recurso de revista sustentando, em síntese, que a falta de dotação orçamentária, defendida de forma maliciosa pela direção da empresa, não constitui óbice à implementação correta das promoções funcionais previstas no Plano de Cargos e Salários. 



    Conforme se infere da fundamentação do acórdão, o Colegiado concluiu que a ausência de dotação orçamentária constitui, nos exatos termos do PCS, requisito para a implementação das progressões por antiguidade e merecimento. 



    Ao indeferir a progressão pleiteada pelo reclamante, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Plano de Cargos e Salários, o egrégio Colegiado decidiu em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência do colendo TST.



    (...)



    A Corte Regional, quanto ao tema, decidiu:



    (...)



    Dispõe o Plano de Cargos de Salários da reclamada: 



    7.5.4 -Progressão Funcional 



    7.5.4.1 - Progressão Funcional por antiguidade a) a progressão funcional por antiguidade será concedida ao empregado que completar 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no nível salarial em que esteja enquadrado. 



    a.1) o previsto no subitem anterior terá seus efeitos a partir da data de aprovação do presente plano, tomando-se por base para efeito de contagem de tempo a data de admissão do empregado. 



    b) a progressão funcional por antiguidade não poderá ocorrer, cumulativamente com a progressão funcional, por merecimento. 



    7.5.4.2 - Progressão Funcional por Merecimento - será aferida através de avaliação de desempenho profissional do empregado, seguindo os passos abaixo descritos e baseados no disposto no manual anexo. 



    a) à época da avaliação de desempenho o DERHU encaminhará aos avaliadores, através de comunicação escrita, as Fichas de Avaliação de Desempenho, para preenchimento de acordo com as instruções contidas nas mesmas; 



    b) após a avaliação de cada empregado as Fichas de Avaliação de Desempenho deverão ser devolvidas ao DERHU, para fins de tabulação e análise; 



    c) Os conceitos atribuídos a cada fator, de acordo com o estabelecido no Manual de Avaliação, serão transcritos para a Ficha Resultado de Avaliação que será encaminhada aos Avaliadores para realização da entrevista final com o empregado avaliado; 



    c.1) nos casos em que o empregado não concordar com os conceitos a ele atribuídos, poderá interpor recurso ao DERHU, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após haver tomado conhecimento do resultado;



      c.2) o DERHU efetuará o levantamento das informações necessárias, junto ao Avaliador e ao Avaliado, para instrução do recurso, e encaminhará o parecer à Diretoria Administrativa e Financeira para decisão;



      d) nos casos em que o resultado da avaliação de desempenho evidenciar empate, o desempate far-se-á mediante a adoção dos seguintes critérios: 1) maior tempo de serviço no emprego no qual se encontra enquadrado o empregado; 



    2) maior tempo de serviço na Empresa; 



    3) maior experiência profissional global. 



    e) o resultado classificatório dos empregados concorrentes à progressão funcional por merecimento, será encaminhado à Diretoria Colegiada para aprovação e, posteriormente, divulgação para conhecimento dos interessados. 



    E prossegue na alínea "d" do item 7.6: 7.6 - Disposições Gerais 



    (...)



    d) a ascensão funcional, a progressão funcional e a progressão funcional especial, em qualquer circunstâncias, estarão condicionadas a existência de dotação orçamentária, cuja previsão será realizada anualmente e constará do Orçamento-Programa da Empresa; 



    Como se vê, as progressões não eram automáticas. Além de critérios como avaliações de desempenho, na hipótese da progressão por merecimento, ambas as promoções dependiam da existência de disponibilidade orçamentária para serem implementadas na empresa.



    Conforme narrado na peça de defesa, referido plano foi aprovado em 1990, entrando em vigor em junho de 1992.



    De fato, são inquestionáveis as dificuldades financeiras por que passou a reclamada, as quais a levaram a processo de liquidação extrajudicial já no início de 2002 e aproveitamento dos empregados que não aderiram ao programa de desligamento voluntário em órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal (Lei nº 2.891/2002, art. 4º).



    Relevante destacar que o comprometimento financeiro de uma empresa, salvo situações específicas, não ocorre de uma hora para outra; é um processo gradativo que, no caso da empresa ré, iniciou ainda nos anos de 1990 e culminou na sua liquidação em 2002. Dessa forma, não se sustenta a tese recursal de que a reclamada não teria comprovado por que deixou de conceder as progressões funcionais antes do ano 2.000.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente